Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Tendo o acórdão tratado, de forma exaustiva e com clareza sobre a matéria, não há omissão a ser sanada.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.